Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PROCESSO DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos termos do artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, e da Súmula no 235, do Superior Tribunal de Justiça, não há conexão quando o processo que atrairia foi sentenciado, haja vista que o objetivo da reunião dos feitos é evitar a prolação de decisões conflitantes. Verificado que o processo que atrairia a conexão foi sentenciado concomitantemente ao ajuizamento da nova ação, não há que falar em conexão, ante a impossibilidade de reunião dos processos para julgamento conjunto. Hipótese em que a distribuição por dependência violou o princípio do juiz natural, de modo que os autos deverão ser livremente distribuídos a uma das Varas Cíveis de Sobradinho, competindo ao juízo competente proceder na forma do artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil.